Tribunal: TJSP
Processo: 2108928-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Hipossuficiência não comprovada. Incompatibilidade entre o valor da prestação assumida a título de contrato de financiamento de veículo automotor e a renda líquida do agravante, menos que dois salários-mínimos mensais. Somente a título de mútuo bancário, o recorrente arca com mais da metade de seu salário líquido, apesar dos gastos comuns referentes à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Hipossuficiência não comprovada. Incompatibilidade entre o valor da prestação assumida a título de contrato de financiamento de veículo automotor e a renda líquida do agravante, menos que dois salários-mínimos mensais. Somente a título de mútuo bancário, o recorrente arca com mais da metade de seu salário líquido, apesar dos gastos comuns referentes à moradia, alimentação, saúde, entre outros. Conjunto fático-probatório contido nos autos que afasta a afirmada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.